Tribunal: TJDFT
Processo: 0722223-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0722223-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AInt – Agravo Interno Agravante: Mayara Cristine da Silva Agravados: Mauricio de Moura Vasconcelos Junior Marcelo Rodrigues Souza e Autos no 0722223-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Mayara Cristine da Silva Agravados: Mauricio de Moura Vasconcelos Junior Marcelo Rodrigues Souza D e s p a c h o Trata-se de agravo interno interposto por Mayara Cristine da Silva contra a decisão (Id. 27243427) que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Observa-se que as tentativas de intimação dos agravados foram infrutíferas, de acordo com a certidão referida no Id. 28747702. Assim, informe a recorrente os endereços corretos para que seja promovida a intimação dos recorridos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Após, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível à intimação nos endereços indicados. Publique-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator